Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745557-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DUARTE EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 (ID 37618090) na qual o peticionante: i) informa que o Banco Santander (Brasil) S/A lhe cedeu o crédito discutido neste feito; e ii) requer, à vista desse fato, a sucessão processual do cedente para que possa integrar o polo ativo da presente demanda. Intimada, a parte adversa não anuiu com a pretensão do peticionante (ID 38020611). É o relato do necessário. Decido. Preceituam os artigos 108 e 109 do CPC/15 que: “Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Sobre a questão, dispõe o CC/2002 que “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Dessa forma, conforme registrei no despacho de ID 37840270, “(...) a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes e, assim, a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do artigo 109, §1o, do CPC/15.”. Confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À CITAÇÃO. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Subsidiariamente, aplicam-se à execução as disposições que regem o processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único). 2. A notificação do devedor quanto à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida. 3. Não se pode confundir o instituto da cessão de crédito, regida pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, com a sucessão processual das partes e procuradores (CPC, arts. 108 e 109). 4. O art. 109, § 1o do CPC estabelece que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. 5. Quando a cessão de crédito é posterior à citação e, além disso, não há consentimento expresso da parte para que ocorra sucessão do alienante ou cedente, é incabível a sucessão processual. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432653, 07110521420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifou-se No caso em exame, o cessionário anexou o termo de cessão de direitos (ID 37618094). No entanto, inexiste qualquer documento demonstrando que a parte devedora foi notificada da cessão, razão pela qual se infere que os requisitos necessários para a sucessão processual não foram preenchidos. Além desse fato, o devedor não anuiu com o pleito do terceiro interessado (ID 38020611), quando intimado para se manifestar (ID 37840270). Ante o exposto, indefiro o pedido de sucessão processual formulado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Oliveira Duarte (ID 38618743). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator